Tribunal: TJBA
Processo: 8004839-82.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004839-82.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: ARISTOVALDO ALVES DOS SANTOS e outros (19)

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, JOAO MIGUEL BRITO DE SOUZA, WAGNER VELOSO MARTINS, LUCILENE DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO COM POSICIONAMENTO CONTRÁRIO À PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 976.610/BA (TEMA 984). PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada pelo Estado da Bahia para desconstituir acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível deste Tribunal, que reconheceu aos demandados o direito a reajuste de 34,06% nos soldos com base na Lei Estadual nº 7.622/2000, com repercussão sobre a GAPM.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a decisão rescindenda contrariou entendimento firmado pelo STF no Tema 984 da repercussão geral;
(ii) se foi observado o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória;
(iii) se a coisa julgada impede o acolhimento da pretensão rescisória.

III. Razões de decidir

3. A decisão rescindenda diverge da tese do STF no Tema 984, que veda reajustes salariais concedidos judicialmente com base em isonomia, equiparação ou revisão geral anual.
4. O prazo de dois anos previsto no art. 535, § 8º, do CPC foi respeitado, considerando o trânsito em julgado do precedente vinculante do STF.
5. A coisa julgada não é absoluta, podendo ser relativizada em hipóteses de manifesta inconstitucionalidade.
IV. Dispositivo e tese

6. Pedido procedente. Acórdão rescindido. Ação originária julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. É procedente a ação rescisória quando o acórdão rescindendo diverge de tese firmada em repercussão geral pelo STF. 2. O prazo do art. 535, § 8º, do CPC deve ser contado do trânsito em julgado da decisão do STF que fixou o precedente obrigatório. 3. A coisa julgada não prevalece quando confrontada com decisão vinculante posterior do STF que reconhece a inconstitucionalidade da tese aplicada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, III, § 5º e § 8º; 966, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 976.610/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n°
8004839-82.2021.8.05.0000
em que figura como Autor o
ESTADO DA BAHIA

e, como Réus,
ARISTOVALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
,

nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)